Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723216-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 412 AGRAVADO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 412 contra a decisão proferida em sede de embargos à execução proposto em desfavor de CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, que indeferiu o efeito suspensivo. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 161547053, dos autos de referência): Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Em síntese, o agravante sustenta que não realizou qualquer transação comercial com a agravada e que está sendo cobrado indevidamente por uma dívida que já foi quitada pelo real devedor mediante contrato de prestação de serviços. Aduz que ajuizou a ação cautelar de sustação de protesto n. 0719377-38.2023.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, a fim de cancelar o protesto indevido realizado pela Agravada. Relata que a execução se encontra devidamente garantida por depósito nos autos do referido processo. Defende que o fato de o valor não ter sido depositado nos autos dos embargos não afasta a garantia do Juízo, e que efetuar o depósito também nos autos dos embargos à execução ensejaria em onerosidade extrema ao agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a suspensão da execução originária. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, porém, indeferido pelo juiz em razão de ausência de garantia, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Segundo a norma processual, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919, caput). Todavia, o §1o do mencionado artigo prevê que pode o juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em situações extraordinárias, a jurisprudência reconhece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo sem a prestação da caução, quando o embargante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isto é, desde que demonstrados os requisitos exigidos para a concessão de tutela provisória. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”. Precedentes. (RECURSO ESPECIAL No 1.772.516 - SP (2018/0217450-0)). Verifica-se que o agravante ajuizou ação de sustação de protesto n. 0719377-38.2023.8.07.0001 em desfavor do agravado, perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, a fim de sustar o apontamento de protesto dos cheques n. 900523 e n. 900524. A liminar foi deferida parcialmente, com determinação para que o autor efetivasse o depósito judicial no valor total dos protestos (ID 47765948). O depósito foi efetuado no valor de R$2.962,00, conforme comprovante de ID 47765949. O processo de execução n. 0715129-29.2023.8.07.0001 que tramita perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposto pelo agravado contra o agravante tem por objeto a cobrança dos cheques n. 900523 e 900524, no valor de R$1.350,00 cada, protestados junto ao Cartório JK, no valor de R$1.481,00 cada, conforme documento de ID 160850159, dos autos dos embargos à execução). Assim, muito embora o depósito-garantia tenha sido prestado nos autos da ação de sustação de protesto perante o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, é forçoso concluir que a execução se encontra devidamente garantida, conforme a exigência do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Não cabe exigir da parte que realize outro depósito judicial como meio de garantir a mesma execução, sob pena de configurar bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator